Tribunal: STF
Processo: HC 240643
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Militar. Calúnia. Alegada demora no julgamento de writ impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cleines Pinto de Oliveira contra conduta omissiva do Relator do HC 898.316/MG do Superior Tribunal de Justiça.



    O paciente teve a prisão preventiva decretada em face da suposta prática do delito previsto no art. 214 do CPM (calúnia).



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, demora no julgamento do HC 898.316/MG ao argumento de que o writ foi impetrado no dia 15.3.2024. Aduz excesso de prazo prisional. Sustenta violação da duração razoável do processo. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para determinar o imediato julgamento do HC 898.316/MG pela Corte Superior e, subsidiariamente, a expedição de alvará de soltura.



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o HC 898.316/MG, foi redistribuído, por dependência, ao Ministro Relator Messod Azulay Neto em 20.3.2024. Na sequência, em 22.3.2024, determinada a intimação da Defensoria Pública de Minas Gerais, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa do paciente, bem como foi determinada a intimação do Ministério Público Federal. No dia 30.4.2024, foram requeridas informações à autoridade coatora e ao juízo de primeiro grau. 



    Ao exame dos autos, reputo não configurada a alegada demora no julgamento do referido habeas corpus, uma vez que a distribuição do processo ao relator ocorreu há 41 dias, tendo havido a regular movimentação dos autos com o intuito instrutório. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF” (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e “não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ademais, ‘está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional’ (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministro Relator do HC 898.316/MG do Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente